Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que já transcorreu o prazo de suspensão processual deferido (ID 14112592), intimem-se as partes a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004